Tribunal: TJMT
Processo: 1016889-92.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016889-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (AGRAVANTE), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - CPF: 833.595.245-00 (ADVOGADO), AIRANA AVOHAY NASCIMENTO DE MORAIS - CPF: 058.646.831-59 (ADVOGADO), ALEXANDER ANDRADE LEITE - CPF: 770.726.852-00 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO - CPF: 003.722.005-59 (ADVOGADO), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), OCTAVIO CUNHA GONCALVES SIMOES AUGUSTO - CPF: 370.092.518-27 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – GARANTIA DO JUÍZO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável se presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

Além dos mencionados requisitos, é necessário o preenchimento dos requisitos enumerados pelo artigo 300 do CPC, o que no caso se constata.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos Embargos à Execução com Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo n. 1002486-73.2024.8.11.0015,
indeferiu
o seu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Em suas razões recursais a parte agravante alega que:

- tem como atividade principal a exportação e esmagamento de soja em grãos para produção de óleo bruto degomado e farelo de soja, enquanto o Agravado, que atua sob a denominação de Angonese & Cia Ltda. e Confiança Agrícola;

- no âmbito das suas atividades, firmaram com o agravado 19 (dezenove) contratos de compra e venda de soja , por meio dos quais o Agravado vendeu e se obrigou a entregar 11.305.358 kg (equivalentes a 188.422,63 sacas de 60 kg) de soja em grãos, com prazos de entrega entre os meses de fevereiro e março de 2021 e locais de entrega distintos;

- em meados de fevereiro/2021, o agravado passou a atrasar as entregas e inadimplir os Contratos. Inicialmente, pagou as entregas atrasadas, mas eventualmente a situação se tornou de tal modo insustentável e onerosa que se viu obrigada a reter os pagamentos pela soja entregue intempestivamente pelo Agravado;

- tal expediente encontra-se previsto na
Cláusula III.1
dos Contratos, que permite a retenção de pagamentos, caso o agravado atrase o fluxo de entrega do produto em qualquer dos Contratos;

- a despeito da discussão levada à cabo na Ação de Resolução, e em total subversão da ordem processual, em 06.4.2022 o agravado ajuizou a execução para entrega de coisa incerta nº 1006100-57.2022.8.11.0015, que teve trâmite perante o mesmo Juízo
a quo
, por meio da qual pretendia efetuar a cobrança de 2.580.468 kg de soja em grãos;

- o fundamento apresentado pelo agravado para a Execução para Entrega era o de que teria adimplido 14 (quatorze) dos 19 (dezenove) Contratos firmados entre as partes, mas com relação a 5 (cinco) desses Contratos supostamente adimplidos, o Agravado não teria recebido os valores em contraprestação da soja entregue, o que, inexplicavelmente, lhe daria o direito de perseguir os grãos entregues e não pagos e não a contraprestação pecuniária por eles;

- o pedido foi deferido pelo Juízo
a quo
e foi efetivado nas semanas subsequentes, obrigando-a a atravessar embargos à execução, com apresentação de mais um seguro garantia no
valor de R$ 10.941.688,36
;

- após longo trâmite processual, a liminar seria revogada em sede liminar por esse e. Tribunal no âmbito do RAI nº 1006741-90.2022.8.11.0000, que reconheceu expressamente a ausência de risco ao Agravado, bem como a validade da
Cláusula III.1
dos Contratos, uma vez que
os pagamentos pela soja entregue encontram-se retidos, por força da Cláusula III.1 dos Contratos” e “podem ser liberados ao agravado, no decorrer da instrução processual
;

- uma vez extinta a Execução em 27.11.2023, o Agravado ajuizou a execução por quantia certa nº 1028624-14.2023.8.11.0015, igualmente distribuída perante o Juízo
a quo
, dessa vez com o objetivo de cobrar-lhe o valor de R$9.090.314,61, que corresponderia à contraprestação pela soja entregue no âmbito de 5 (cinco) dos 19 (dezenove) Contratos celebrados entre as partes, acrescida de encargos contratuais de inadimplemento;

- os Contratos sobre os quais se funda a Execução por Quantia – Contratos nº 82162, 82415, 82546, 85375 e 85645 (“Contratos Executados”) – são os mesmos executados na Execução para Entrega anteriormente extinta, e encontram-se dentre aqueles sobre os quais, aplicou a retenção dos pagamentos, com fundamento na
Cláusula III.1
dos Contratos, haja vista os atrasos e inadimplementos verificados no âmbito do cumprimento de todos os negócios jurídicos firmados naquela mesma safra e que também são objeto da Ação Resolutória, com reconvenção do Agravado;

- diante de novo risco de ter seus bens constritos pelo Agravado, logo após ser citada da Execução, apresentou nos autos o pedido de tutela cautelar de id. 139282886, pelo qual requereu a suspensão do procedimento, fundado na probabilidade do direito e risco de dano, apresentado um novo hígido seguro garantia no valor de R$11.817.409,00 (30% superior ao montante cobrados na Execução), a fim de garantir o juízo, somado ao seguro já apresentado na Ação Resolutória, justamente para evitar a constrição desproporcional que vivenciou nos últimos dias, chancelada pelo Juízo
a quo
;

- somando tal seguro garantia àquele apresentado na Ação Resolutória, tem-se que o juízo se encontra, na prática, duplamente garantido no valor total de R$18.892.304,10, muito superior ao valor cobrado na Execução por Quantia.

Desse modo, requer inicialmente, seja concedida tutela antecipada recursal ao presente recurso para, na forma do artigo 1.019, inciso I do CPC, para atribuir efeito ativo a este agravo de instrumento e suspender os Embargos à Execução, com ordem expressa de aceitação do seguro garantia ofertado e, consequentemente, que ele seja apto a substituir o bloqueio de valores realizado nos autos da Execução, e no mérito, pela reforma da decisão, com a ratificação da liminar.

A liminar foi deferida no ID. 222411670.

A agravante opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a liminar, no ID. 225310187, posteriormente, manifestou-se por sua desistência, a qual foi devidamente homologada no ID. 225708185.

O agravado apresentou contrarrazões de ID. 225985686, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia dos autos a aferir, em grau de recurso, se está correta a decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela parte agravante, por entender ausentes os requisitos hábeis para tanto.

O fundamento adotado pelo Juízo singular foi:

I-) a despeito de reconhecer a existência da possibilidade de retenção do preço pela recorrente em função dos atrasos na entrega pelo agravado, não aquela não agiu de boa-fé, ao receber soja do Agravado e não pagá-lo;

II-) nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o adimplemento do outro, conforme artigo 476 do Código Civil;

III-) a compensação seria impossível, pois a dívida que o Agravado possui perante a recorrente seria ilíquida e deveria ser apurada na Ação de Resolução, o que traria iliquidez para a própria execução do Agravado; e

IV- inexistência de perigo de dano à recorrente, uma vez que seu capital social seria R$377.364.803,30.

Cabe ressaltar que o art. 919, do diploma processual civil, estabelece que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves:

Segundo o art. 919, §1º, do CPC,
o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução
. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido.
(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466).

A concessão do efeito suspensivo aos embargos do executado trata-se de medida excepcional, e pressupõe, cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, bem como a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A fim de cumprir o requisito previsto no §1º do artigo 919 do CPC, a agravante ofereceu em caução um seguro garantia no valor de R$11.817.409,00 (id. 221311158), superior ao montante cobrados na Execução por Quantia, assegurando o Juízo e o preço da soja parcialmente entregue pelo agravado.

Essa apólice vem somar-se àquela já ofertada nos autos da Ação de Resolução, na qual a agravante pretende ratificar a compensação dos valores de preço retidos no âmbito dos Contratos com os valores devidos pelo agravado a título de perdas e danos e encargos contratuais.

Logo, tem-se que o crédito que o agravado alega ter perante a agravante, encontra-se plenamente garantido, no valor total de R$18.892.304,10.

Além disso, a urgência e o risco de dano grave de difícil reparação também é patente, uma vez que, a despeito de a recorrente ter apresentado caução hígida na forma de um seguro garantia 30% superior ao valor indevidamente cobrado, sofreu bloqueio efetivo de quase 15% do valor equivalente ao capital social, equivalente a R$9.090.314,61.

Ademais, em que pesem as alegações do agravado em contrarrazões, é cediço que o seguro garantia é equivalente a dinheiro, conforme previsão legal. No mesmo sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 829, § 2º, DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ART. 835, § 2º, DO CPC/15. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE TRINTA POR CENTO AO VALOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR/EXEQUENTE.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE EXPRESSAMENTE EQUIPAROU A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO GARANTIA JUDICIAL AO DINHEIRO
. HARMONIA ENTRE OS PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. REJEIÇÃO SOMENTE POR INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL OU INIDONEIDADE DA SALVAGUARDA OFERECIDA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Embargos à execução de título executivo extrajudicial, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 1º/2/2022 e concluso ao gabinete em 10/11/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, em execução de título extrajudicial, é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, observados os requisitos do art. 835, §2º, do CPC/15, notadamente diante da discordância da parte exequente. 3. O
legislador, ao dispor sobre a ordem preferencial de bens e a substituição da penhora, expressamente equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro, nos seguintes termos: “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento” (art. 835, § 2º, do CPC/15)
. 4.
Precedente desta Terceira Turma a afirmar que: “dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida”
REsp 1.691.748/PR, DJe 17/11/2017). 5. Hipótese em que o acórdão recorrido manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a substituição da penhora de ativos financeiros dos recorridos por seguro garantia judicial, sob o fundamento de que, na sistemática do CPC/15, ao executado é facultada a referida substituição, desde que com acréscimo de 30% no valor do débito, sendo prescindível a aceitação pelo exequente/recorrente. Necessidade de manutenção do decisum. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”
(STJ, Terceira Turma. RECURSO ESPECIAL Nº 2.034.482 – SP, Min. Rel. Nancy Andrighi, d. j. 21/03/2023)

Dessa forma, entendo que restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, confirmando a liminar deferida em segundo grau.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar e deferir a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024